Tribunal: STF
Processo: ARE 1547038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; e 5°, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Anoto que, de acordo com entendimento desta Turma Recursal, a caracterização do dano moral na hipótese em apreço pressupõe a ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário sem a necessária autorização ou mediante práticas fraudulentas, com a efetiva redução da renda mensal do segurado, sem reposição, na via administrativa, até o ajuizamento da ação.



    Desse modo, também se compreende que a ação célere na solução do problema, de modo a evitar prejuízos materiais ao segurado, não obstante o ilícito praticado, é apta a afastar o dano moral. Nesse sentido: RI nº 5001409-75.2018.4.04.7103 (Relator Andrei Pitten Velloso, julgado em 30/10/2019) e 5035516-23.2019.4.04.7100 (Relatora Joane Unfer Calderaro, sessão de 28/04/2020).



    (...)



    No caso concreto, conforme se observa no Histórico de Créditos da autora, o contrato de empréstimo consignado controvertido, registrado sob o nº 010014991583, que previa o pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 52,25, não causou nenhum desconto no benefício previdenciário da parte autora.



    Muito embora tal fato não infirme a convicção da inexistência da avença e o caráter ilícito da conduta das rés, certamente afasta a ocorrência de dano extrapatrimonial, pois o contrato não chegou a produzir efeitos deletérios à parte.



    Via de consequência e na esteira da fundamentação retro, reafirmando que a configuração do dano moral pressupõe a existência de desconto indevido no benefício previdenciário e inexistindo outros elementos capazes de evidenciar que do ilícito advieram constrangimentos extraordinários ou superabundantes capazes de configurar abalo moral, concluo pela ausência de dano moral indenizável no caso presente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente